Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-90.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000796-90.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALDA APARECIDA SOUSA SANTOS Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PISO SALARIAL NACIONAL. PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Macaúbas, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta em face do Município de Macaúbas, objetivando o pagamento de diferenças salariais decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério e o reconhecimento da ampliação definitiva da carga horária de 20h para 40h semanais. 2. A sentença rejeitou integralmente a pretensão, reconhecendo a inexistência de direito adquirido à ampliação da jornada e aplicando as Leis Municipais nº 612/2015 e nº 734/2019. II. Questão em discussão 3. Discute-se: (i) a tempestividade do recurso; (ii) o direito à ampliação definitiva da jornada de trabalho de 20h para 40h; e (iii) o direito ao recebimento de vencimentos proporcionais ao piso nacional do magistério, nos períodos em que efetivamente desempenhada jornada de 40 horas semanais. III. Razões de decidir 4. Rejeita-se a preliminar de intempestividade arguida pelo Município, uma vez que a apelação foi interposta dentro do prazo legal. 5. No mérito, não há direito adquirido à ampliação definitiva da jornada de trabalho, por se tratar de ato discricionário da Administração, condicionado à conveniência e oportunidade, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. 6. A ampliação temporária da carga horária não gera direito à incorporação ou equiparação remuneratória ao regime de 40h, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 41 da Repercussão Geral – RE 563.965/RN). 7. Todavia, reconhece-se o direito da servidora ao recebimento de remuneração proporcional ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) durante os períodos em que comprovadamente exerceu carga horária de 40h semanais, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público (CC, art. 884). 8. A Constituição Federal (arts. 206, VIII, e 212-A, XII) e o julgamento da ADI 4167/DF pelo STF asseguram a obrigatoriedade do piso nacional como vencimento básico mínimo, não podendo os entes federativos fixarem remuneração inferior proporcional à jornada exercida. 9. Restando comprovado que o Município remunerou a servidora com base em rubrica de “adicional” fixo, resultando em valor total inferior ao piso proporcional de 40h, impõe-se o pagamento das diferenças salariais devidas, com correção e juros legais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “A ampliação da jornada de trabalho de servidor público é ato discricionário da Administração, não gerando direito adquirido à incorporação ou alteração definitiva do regime de 20h para 40h.” “Comprovada a efetiva prestação de jornada de 40h semanais por servidora do magistério, é devido o pagamento de vencimento proporcional ao piso nacional do magistério, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 37, II, 206, VIII, e 212-A, XII; CC, art. 884; CPC, arts. 85, §4º, II, e 487, I; EC 113/2021; Lei Federal nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 41 da Repercussão Geral (RE 563.965/RN); STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ARE 1370259/RS, Rel. Min. André Mendonça, j. 19.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000796-90.2019.8.05.0156, em que figuram como apelante ALDA APARECIDA SOUSA SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE MACAUBAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .